Tribunal: STF
Processo: ARE 1312934
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. 
          VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ARTIGO 37, INCISO II, DA CF/88. ERRO DE FATO. Não configuração. Rescisão. Não cabimento. Alegação de ofensa a literal disposição de lei ou por conta de erro de fato. Ofensa reflexa. Precedentes do STJ. Acórdão que negou provimento ao recurso interposto contra sentença que reconheceu a obrigação de promover a reintegração no cargo público. Escrevente de Serventia extrajudicial. Ausência de controvérsia sobre a origem da contratação da servidora. A motivação empregada pelo título judicial resolve a discussão que gravita em torno da estabilidade da contratada na hipótese de extinção da serventia extrajudicial. A proposição de direito controvertida não versa sobre a exigência de concurso para ingresso no serviço público. Ofensa reflexa ao dispositivo prequestionado. Não configuração do vício que qualifica a admissibilidade da rescisória. Solução empregada nos limites da controvérsia instaurada no processo em que se formou o título judicial. Prevalência da coisa julgada. Inexistência de erro de fato. 
    TEORIA DA ASSERÇÃO. Possibilidade de recebimento da petição inicial ‘in status assertionis’. Possibilidade de julgamento do substrato da demanda. 
    IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV; 37, II; 93, IX e 236 da mesma Carta e, ainda, aos arts. 18 e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (documento eletrônico 13).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Ressalte-se, também, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
     Além disso, verifica-se que o Tribunal de origem julgou a controvérsia à luz do pressuposto de cabimento da ação rescisória. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    O artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a hipótese de cabimento da ação rescisória por ofensa à literal disposição de norma jurídica. Interpreta-se que a análise abstrata do caso concreto certamente induziria à conclusão de que o acórdão rescindendo teria violado de forma oblíqua a norma contida no artigo 37, inciso II, da CF/88. 
    [...]
    Se observado o conteúdo do acórdão impugnado, não se extrai qualquer ofensa à literal disposição legal ou constitucional, pois o provimento do cargo por meio de concurso público ou a contratação realizada por instrumento particular não foi matéria controvertida no processo original.
    [...]
    Como se sabe, ‘a ação rescisória embasada no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil exige a demonstração da violação literal de dispositivo de lei, não se admitindo a mera ofensa reflexa ou indireta. Precedentes’ (STJ, AgRg na AR 5.454/MS, 2ª Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.06.2015). 
    Além disso, também não infere a configuração de erro de fato (págs. 4-5 do documento eletrônico 6, grifei).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 
    Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 881.836-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 734.382/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com esse mesmo raciocínio, menciono as seguintes decisões: ARE 788.531-AgR/SC e RE 779.759-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 859.668-AgR/RJ e AI 549.539-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 944.503-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 711.796-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 382.995-AgR/PI, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 431.729-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 1.000.761/SP e RE 638.437/PR, de minha relatoria.
    Cumpre ressaltar, ainda, que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no AI 751.478-RG/SP (Tema 248 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), prejudicado o pedido de efeito suspensivo. 
    Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2°, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator